Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-82.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802477-82.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: PETRONILIA DAS GRACAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DE CARREIRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá em razão da decisão monocrática, que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional à Agravada, servidora pública municipal do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em definir se a progressão funcional concedida à recorrida, servidora efetiva do magistério, com base na Lei Municipal nº 17.474/2011 e alterações posteriores, é constitucional, considerando o art. 37, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A progressão funcional prevista na legislação municipal não caracteriza provimento derivado ou ascensão funcional, mas apenas mudança de nível dentro da mesma carreira, conforme requisitos estabelecidos em lei, sendo constitucional.

4. A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica ao caso, pois não há mudança de cargo ou carreira, mas progressão por titulação acadêmica no mesmo cargo público.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. A legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

6. A sentença reconheceu adequadamente o direito à progressão funcional com efeitos retroativos e observância dos índices de correção monetária e juros previstos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028; Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0800837-05.2022.8.14.0028
) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra PETRONILIA DAS GRACAS DE SOUSA, em razão da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à concessão de progressão funcional à ora Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85 §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação (...)

Em razões recursais, o Agravante reitera as alegações feitas no recurso de apelação, sustentando a inconstitucionalidade da progressão funcional concedida à agravada, aduzindo que a progressão funcional prevista no art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como nas alterações promovidas pela Lei nº 17.782/2017, viola o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargos públicos. Sustenta que a progressão funcional de servidores com formação de nível inferior caracteriza modalidade vedada de ascensão funcional.

Alega que a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou entendimento acerca da inconstitucionalidade de formas derivadas de investidura em cargos públicos que não respeitem a necessidade de realização de concurso público.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do direito adquirido a regime jurídico e argui prescrição quinquenal quanto às verbas pleiteadas, com base no Decreto nº 20.910/32.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo as alegações do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a condenação à concessão da progressão funcional pretendida pela Agravada.

Conforme registrado na decisão monocrática,
o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação no Município de Marabá estabelece:

Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1° - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.
(grifei).

Verifica-se que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por, estende automaticamente o benefício ao servidor que realize o requerimento com a apresentação da documentação necessária.

No caso em concreto, a
s provas produzidas demonstram que a Agravada é servidora pública municipal efetiva do magistério, nomeada em 20.10.2003, conforme termo de posse constante no documento de id. 19430003 - Pág. 5, tendo realizado requerimento de progressão do nível I para o nível II com a apresentação do respectivo diploma (id. 19430079 - Pág. 11).

Logo, a Recorrida trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus à progressão prevista na Lei nº 17.474/2011.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, a progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Municipal nº 17.474/2011, bem como o direito da Agravada, diante do requerimento administrativo realizado com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais. Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL
. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3.

Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que “
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. (grifei)

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Por fim quanto ao pedido de incidência da prescrição quinquenal, constata-se que não há interesse recursal ao Agravante, uma vez que não há condenação ao pagamento de parcelas anteriores a este período.

Deste modo, restando demonstrando o direito à progressão, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (contado a partir do requerimento administrativo), a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025